Tribunal: TJPA
Processo: 0001755-55.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001755-55.2015.8.14.0006

APELANTE: JHONE CLEBER NUNES DA SILVA, RONALD DE SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, I E II,
DO CPB.

DO RECURSO DE RONALD DE SOUZA SANTOS

PRELIMINAR NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP.
NÃO CONHECIMENTO
.
O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP. ADEMAIS, TEM-SE DOS AUTOS QUE O RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA SE TAMBÉM EM JUÍZO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO QUE DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PENAL.

APLICAÇÃO DO QUE DISPOSTO NO ART. 44 DO CP E MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPROCEDENTE
. O INCISO I DO ART.
44 DO CP, IMPEDE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA QUANDO O CRIME É COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E A PENA APLICADA É SUPERIOR A 04 ANOS, CASO DOS AUTOS, SE MOSTRANDO IGUALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, B, DO CPB.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. NÃO PROVIMENTO. APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO ATIVA NO DELITO, SENDO, DE ACORDO COM O RELATO DA VÍTIMA, AQUELE QUE PORTAVA A ARMA DE FOGO E A RENDEU QUANDO MANOBRAVA SEU VEÍCULO.
APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DO DOMÍNINO DO FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DO PEDIDO COMUM AOS DOIS RECURSOS

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. APELANTES DEVIDAMENTE RECONHECIDOS PELA VÍTIMA. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
JONHE CLÉBER NUNES DA SILVA
e
RONALD DE SOUZA SANTOS,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
I e II, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 13582580, que na noite do dia 14 de fevereiro do ano de 2015, por volta das 13:40 horas, os ora apelantes, e corréus, foram presos por terem subtraído, na Av. Ceará, entre as ruas Salvador e Maceió, bairro Águas Lindas, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, cerca de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), dois aparelhos celular, além de documentos pessoais e a chave de um veículo automotor, da vítima Paulo Henrique Chaves.

Conforme o relato ministerial, no dia e horário ao norte relatados, a vítima manobrava seu veículo automotor, modelo Kombi, na companhia de seu filho de 14 anos de idade, quando foi abordada pelo ora apelante Ronald de Souza Santos que, fazendo uso de uma arma de fogo, lhe ordenou que parasse o veículo e, em seguida, subtraiu seus pertences pessoais, enquanto o ora apelante Jonhe subtraiu o dinheiro que esta trazia em seu bolso.

Após a prática do delito, os apelantes Ronald e Jonhe correram para um veículo que os aguardava para lhes dar fuga, sendo este ocupado pelos corréus Anderson Carneiro, Jean Pereira e Ruy Sarges Júnior, que era quem conduzia o veículo modelo Corsa, placa NSV 4597, de sua propriedade.

Com base no relato de uma pessoa que presenciou os fatos, uma viatura da PM que fazia rondas às proximidades se deslocou até a rua Osvaldo Cruz, bairro Águas Lindas, e lá conseguiu realizar a abordagem do veículo em que estavam os ora apelantes e corréus, sendo encontrado os pertences pessoais da vítima, menos o dinheiro que fora subtraído, assim como a arma utilizada no crime.

Perante a autoridade policial os ora apelantes confessaram a prática delitiva, tendo os demais negado qualquer envolvimento no crime.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 288, § U, do CPB.

Em ID 13582581, foi recebida a denúncia.

Em ID 13582584, resposta à acusação do corréu Anderson dos Santos Carneiro.

Em ID 13582585, resposta do apelante Jonhe Cléber Nunes da Silva.

Em ID 135825, resposta do apelante Ronald de Souza Santos.

Em ID 13582600, Termo de audiência na qual a vítima formalmente reconheceu os ora apelantes como autores do crime do qual fora vítima e na qual foi concedida a liberdade dos ora apelantes.

Memoriais, ID 13582602.

Alegações finais de Rui Sarges Ribeiro Júnior, Jean de Souza Pereira e do ora apelante Ronald de Souza Santos, em ID 13582607/08.

Alegações finais de Anderson dos Santos Carneiro, em Id 13582609.

Alegações finais de Johne Cléber Nunes da Silva, ora apelante, em ID 13582614/615.

Em ID 13582618/19, Sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu os corréus Anderson dos Santos Carneiro, Ruy Sarges Ribeiro e Jean de Sousa Pereira e condenou os ora apelantes, Jhone Cleber Nunes da Silva e Ronald de Souza Santos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, os absolvendo do crime previsto no art. 288, associação criminosa, por falta de provas, restando a pena de Jhone Cléber cominada, ao final, em 05 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mesmo quantum cominado a Ronal de Souza, lhes sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 13582625, em razões recursais o ora apelante johne Cléber, pugnou, em síntese, por sua absolvição por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em ID 13582627/28, pugnou a defesa em favor do ora apelante Ronald de Souza Santos, em suas razões recursais, preliminarmente, pela nulidade do feito em razão de o reconhecimento do apelante não ter obedecido os preceitos do art. 226 do CPP, e, no mérito, reforma da sentença para absolvição do ora apelante por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
bem como o reconhecimento de sua participação como de menor importância, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e mudança do regime de cumprimento.

Em contrarrazões, ID 13582637/642, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos apelos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 14385398, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
JONHE CLÉBER NUNES DA SILVA
e
RONALD DE SOUZA SANTOS,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
I e II, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

Da nulidade do reconhecimento do apelante

Alega o apelante
RONALD DE SOUZA SANTOS,
a nulidade do feito em razão de alegada irregularidade do reconhecimento do apelante, uma vez que em desconformidade com o que disposto no art. 226 do CP, nulidade esta que, entendo, não há como ser reconhecida, pois, como cediço, o momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo, para que seja conhecida em sede de apelação, é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação acerca da referida nulidade, não a tendo suscitado naquele momento processual, o adequado.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventuais nulidades ocorridas no decorrer da instrução processual, tenho que tal insurgência agora, unicamente em sede de apelação, se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, sendo imperioso ressaltar, por oportuno, que a vítima efetivamente reconheceu o ora apelante Ronald em Juízo, conforme Auto de Reconhecimento acostado às fls. 01/02, do documento de ID 13582601, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

Da absolvição

Pretendem os apelantes que se promova revisão da pena para que sejam
absolvidos
sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, ao que adianto não advir razão à defesa.

De tudo que consta dos autos, restou efetivamente demonstrada a participação dos apelante na empreitada delitiva, pois, apesar de negarem a autoria do crime, tem-se que a vítima, depoimento em Juízo, ratificou o depoimento prestado em sede inquisitorial, assim como o reconhecimento que fizera dos apelantes, relatando que fora assaltado pelos apelantes e que um deles estava armado, tendo um pegado o dinheiro e o outro vasculhado a Kombi que dirigia e levado uma mochila contendo vários objetos, inclusive seu telefone celular, depoimento em mídia constante nos autos, razão pela qual peço vênia para não reproduzir.

Os policiais que procederam à busca e prisão dos ora apelantes afirmaram que estes foram presos ainda em flagrante e que ao procederem à busca no veículo onde os ora apelantes estavam encontraram a mochila da vítima, bem como seus pertences, tendo todos afirmado o reconhecimento feito pela vítima, como se infere das mídias contendo tais depoimentos e que, por estarem nos autos, peço igualmente vênia para não reproduzir.

O ora apelante Ronald Santos negou a prática delitiva, apresentando versão dos fatos diversa daquela relatada pela vítima, afirmando não ter feito uso de arma de fogo e que apenas pegaram o aparelho celular da vítima, mas que nenhum dinheiro fora subtraído, tendo o ora apelante Jonhe Cléber exercido seu direito constitucional de permanecer calado, tendo a defesa desistido da oitiva das testemunhas por si arroladas.

Tenho que, apesar do relato do apelante Ronald, apresentando versão diversa para os fatos, não há como subsistir a tese de absolvição por falta de provas, pois, o depoimento da vítima, firme e coeso, apontando os apelantes como autores do crime, são suficientes a sustentar a tese ministerial e o édito condenatório, não havendo que se falar em falta de provas.

Tem-se, portanto, que o depoimento prestado pela vítima, relatando com clareza de detalhes como se deu a ação criminosa, aliado aos depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a prisão dos apelantes, se mostram como prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, tendo a
Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmado entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”, como no caso dos autos, sendo neste sentido a reiterada
jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ressalto que o apelante Ronald, perante o Juízo, depoimento em mídia nos autos, apresentou versão diversa do que relatado na denúncia, porém, sua defesa não apresentou qualquer prova apta a corroborar sua versão, restando suas alegações desprovidas de qualquer lastro, sendo, porém, reconhecido pela vítima - assim como o corréu Jonhe, que afirmou os reconhecer sem nenhuma sombra de dúvida como aqueles que a abordaram quando manobrava a Kombi em que estava, levando seu dinheiro, uma mochila contendo seus pertences, inclusive aparelho celular, além da chave do veículo, tendo reconhecido o apelante Ronald como aquele que portava a arma de fogo, sendo o corréu Jonhe aquele que subtraiu a importância em dinheiro que trazia consigo. Assim, em havendo o reconhecimento pela vítima, bem como o depoimento firme e conciso desta acerca das circunstâncias em que se deu o delito, não há que se falar em ausência de provas, pois estas se mostram suficientes e aptas a fundamentar a condenação.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso as respectivas defesas não se desincumbiram de provar nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse suas inocências, restando, portanto, a tese de ausência de provas isolada e sem amparo em qualquer elemento trazido aos autos.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição dos apelantes em razão de alegada ausência de provas de suas participações na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que ambos concorreram para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).

Não havendo, portanto, que se falar em absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória.

Em pedido subsidiário, requer o apelante Ronald de Souza Santos que se reconheça sua participação como de menor importância, pleito ao qual não há como ser dado provimento, principalmente em razão do depoimento prestado pela vítima afirmando ter sido ele quem portava a arma de fogo, tendo o representante da Procuradoria de Justiça assim se manifestado acerca de tal pleito:

“Quanto ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, temos que através dos relatos da vítima, restou totalmente descabida a pretensão do apelante em ver sua pena minorada com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal, já que não se pode dizer sequer que ele foi mero partícipe, muito menos que sua atuação foi de menor importância, uma vez que praticou o núcleo do tipo penal previsto no art. 157 do CPB.”

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do STF, que assim afirma:

“A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição estatal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, `todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime ́, pois, em tal hipótese, `há unidade de crime e pluralidade de agentes” – STF, RT 726/555.”

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, conforme ementa a seguir colacionada, em voto de minha lavra, veja-se:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, I E II
DO CPB.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇAO ATIVA NA CONSECUÇÃO DO CRIME. TENDO ROMPIDO O CADEADO QUE TRANCAVA O IMÓVEL E NELE ADENTRADO. APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DO DOMÍNINO DO FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
À UNANIMIDADE. (B
elém/PA, 19 de setembro de 2022).

Acerca da matéria, veja-se a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)
.

Não havendo, como demonstrado, como ser dado provimento ao apelo.

No que concerne ao pedido para aplicação do que disposto no art. 44 do CP, com substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tenho por improcedente, na medida em que o Inciso I do referido dispositivo impede a substituição quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça e a pena aplicada é superior a 04 anos, caso dos autos, se mostrando igualmente improcedente o pedido de mudança de regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CPB.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço dos recursos e lhes nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023